Tribunal: TJES
Processo: 5006937-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006937-60.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILZIMARA BETTCHER MARTINS SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5006937-60.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
GILZIMARA BETTCHER MARTINS SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Gilzimara Bettcher Martins Silva em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de diferenças salariais. A recorrente, professora da rede municipal, alega que o ente público descumpre o Piso Salarial Nacional do Magistério ao realizar uma manobra contábil que soma gratificações e progressões ao vencimento básico para atingir o patamar legal. Sustenta que o piso estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 deve corresponder exclusivamente ao vencimento inicial da carreira, servindo de base para o cálculo de todas as vantagens e progressões subsequentes da tabela escalonada.

A sentença recorrida baseou a improcedência na conclusão de que o vencimento efetivo recebido pela servidora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, supera o valor do piso nacional atualizado pelas portarias do Ministério da Educação. O juízo de primeiro grau entendeu que, uma vez que a retribuição pecuniária básica da autora é superior ao mínimo nacional, não haveria ilegalidade no pagamento efetuado pelo Município, rejeitando a tese de que o reajuste do piso deva incidir obrigatoriamente e de forma automática sobre todos os níveis e referências da carreira.

Em suas razões recursais, a servidora argumenta que houve confusão entre os conceitos de vencimento e remuneração. Afirma que o Município de Vila Velha mantém uma tabela de vencimentos viciada, pois o valor do nível inicial (nível II) está abaixo do piso nacional, o que compromete todo o cálculo das progressões horizontais e verticais de 3%. Requer a reforma da decisão para que o Município seja compelido a realizar o enquadramento salarial correto, considerando o piso nacional como vencimento base inicial, com o consequente pagamento das diferenças retroativas de 2021 a 2024.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em definir se o Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve servir obrigatoriamente como base de cálculo para todos os níveis e referências da carreira do magistério municipal, de modo que qualquer reajuste no piso resulte em aumento automático e proporcional em toda a tabela salarial. A recorrente sustenta que o valor pago pelo Município de Vila Velha como vencimento efetivo é composto por vantagens que não deveriam integrar o conceito de piso, enquanto o Município defende que a lei federal exige apenas que o vencimento inicial não seja inferior ao piso, sem obrigar o reajuste em cascata para quem já percebe valores superiores.

Ao analisar a natureza jurídica do piso salarial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI nº 4.167/DF
, consolidou o entendimento de que o
piso deve ser interpretado como vencimento básico inicial, e não como remuneração global
. Isso significa que as vantagens pecuniárias, gratificações e adicionais não podem ser computados para se atingir o valor do piso. Contudo, essa mesma decisão, complementada pelo
Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça
, esclarece que a Lei nº 11.738/2008 não estabeleceu uma indexação automática para toda a carreira. O piso nacional é o patamar mínimo para o vencimento inicial. O
reflexo desse valor nos demais níveis e classes da carreira dependem exclusivamente da legislação local
que estrutura o plano de cargos e salários do ente federativo.

Ao examinar a ficha financeira da recorrente constante no ID 15939037, observa-se que o valor registrado sob a rubrica "vencimento efetivo" para o ano de 2022, por exemplo, foi de R$ 3.191,43 para uma jornada de 25 horas semanais. Fazendo a correlação com o piso nacional daquele ano, que era de R$ 3.845,63 para 40 horas, o valor proporcional para 25 horas seria de R$ 2.403,51. Fica evidente, portanto, que o
vencimento básico pago pelo Município à servidora já era superior ao piso nacional
proporcional da categoria.

O argumento da recorrente de que o Município "soma adicionais" ao vencimento para chegar a esse valor não encontra respaldo nas provas dos autos.

Quanto ao argumento de que a tabela municipal está viciada desde o nível inicial, é preciso pontuar que o Poder Judiciário não possui função legislativa para determinar reajustes automáticos em toda a carreira sem previsão em lei local. Se o plano de carreira do Município já garante que o servidor receba vencimento básico acima do piso, o objetivo da Lei Federal nº 11.738/2008 foi atingido. No tocante à alegação de que o reajuste das portarias do MEC deve ser aplicado de imediato em janeiro, verifico que eventuais atrasos na implementação administrativa de novos valores só gerariam direito a diferenças se, durante esse período, o servidor recebesse menos que o piso proporcional, o que não se verifica nas fichas financeiras analisadas, onde o valor pago sempre esteve em margem superior à mínima nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando que a recorrente restou vencida, condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tal verba em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)